Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716287-82.2020.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA EUGÊNIA PEREIRA TELES ARRABAL RECORRIDO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA PARCIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. INDEFERIMENTO. O artigo 1.014, do Código de Processo Civil, veda que as partes suscitem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é a hipótese em discussão. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos elementos que não permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não compromete a sua sobrevivência, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar que a penhora de parte de seu salário afetaria a sua subsistência, bem como que a impenhorabilidade de salário não é absoluta. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, apontando que a imposição de multa é indevida, pois a oposição de embargos declaratórios não teve caráter protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JACQUELINE CASSIA BARBOSA, OAB/DF 33.757, e RAFAEL ROCHA DA SILVA, OAB/DF 26.713 (ID 31343181). Em contrarrazões, o recorrido pede que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351, e ELISA TELES BARBOSA, OAB/DF 62.530 (ID 32454905). II – O recurso é tempestivo, preparo regular (ID 33319853), as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, embora o apelante seja funcionário da Caixa Econômica Federal, percebendo renda mensal bruta aproximada de R$16.402,63 e líquida de R$8.905,06 (ID 26715454), tal rendimento é consumido para o fim de sustento próprio e da família. O apelante juntou aos autos comprovantes de contrato de locação cujo aluguel mensal é de R$4.577,78 (ID 26715456, 26715456), condomínio no valor de R$1.059,54 (ID 26715457), boleto de mensalidade de graduação da filha no valor de R$ 972,26 (ID 26715459), acordo de pagamento de mensalidade atrasada referente à graduação da filha no valor de R$350,00 (ID 26715461), obrigação de pagamento de pensão alimentícia no valor de 15% do rendimento bruto (ID 28243633), penhora judicial de 10% de salário líquido (ID 26715465). À vista disso, mostra-se imperioso concluir que o desconto mensal de 30% (ou ainda em menor proporção) da remuneração do aludido devedor, com vistas a saldar o débito exequendo, irá impedir o pagamento das despesas regulares destinadas à garantia de sua manutenção e de sua família” (ID 28570450). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JACQUELINE CASSIA BARBOSA, OAB/DF 33.757, e RAFAEL ROCHA DA SILVA, OAB/DF 26.713 (ID 31343181) e ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351, e ELISA TELES BARBOSA, OAB/DF 62.530 (ID 32454905). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025